Tribunal: TJES
Processo: 5002188-64.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002188-64.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO DA SILVA MULINARI
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DA FALSA CENTRAL. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Narra o autor que em 11/10/2023 o requerente foi surpreendido com diversas transações indevidas em sua conta junto ao banco réu, sendo uma transferência de R$4.581,86 via PIX, R$4.999,99 via TED e R$4.900,00 em boleto para terceiros desconhecidos. Percebendo o ocorrido entrou em contato com a instituição requerida gerando o protocolo 23110637499, tendo o bloqueio de sua senha de acesso. Na data de 13/10/2023 dirigiu-se à agência SICOOB para refazer as senhas e abrir outra conta tendo em vista a recomendação da gerente. O processo administrativo foi aberto, mas no entanto até o ajuizamento da ação o pleiteante não obteve resposta, razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Danos morais no valor de R$10.000,00 e B) R$14.481,85 em danos materiais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorridos em razão do golpe da falsa central sofrido por parte da esposa do ora recorrente, que resultou no dano material de R$14.481,85. Nesse ponto, retira-se dos precedentes desta 2ª turma pela necessidade de responsabilização da instituição bancária neste tipo de caso. Em análise das provas, a parte ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Isso pois, deveria ter juntado aos autos prova de que as transações realizadas estavam dentro do padrão do consumidor e demonstrar que foram tomadas todas as medidas cabíveis para a recuperação ou bloqueio dos valores. Nesse ponto, torna-se devido o dano material acerca dos valores removidos de sua conta.

5. No referente ao dano moral, de início este não é cabível, pois a situação fática tratada na lide tão somente ocorreu em razão da falta de cautela de terceiro, qual seja, a esposa do autor, que realizou os atos necessários à permitir as transferências ocorridas. No entanto, a ora recorrida não trouxe aos autos elementos que comprovem as medidas tomadas diante da investigação iniciada pelo protocolo do autor, não tendo resolvido a questão de forma satisfatória ou ofertado qualquer informação acerca do processo ao consumidor lesado, de forma exacerbar o sofrimento que este passou e evidenciando outra falha no serviço por parte da instituição. Razão pela qual entendo ser suficiente a quantia de R$3.000,00 a fim de não gerar enriquecimento ilícito à parte e cumprir com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DAS SEGUINTES QUANTIAS: A) R$14.481,85 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ATO LESIVO E JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E B) R$3.000,00 EM DANOS MORAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL E JUROS LEGAIS A CONTAR DA DECISÃO
.

7.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)